Tribunal: TJMT
Processo: 1013020-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013020-63.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
AGRAVADA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CAMPONOVENSE
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. contra decisão de deferimento do pedido de tutela provisória de urgência e determinação de sequestro da quantia equivalente a 360.000 (trezentos e sessenta mil) quilogramas de soja (principal + multa contratual) em favor da autora COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CAMPONOVENSE (agravada), objeto do Contrato de Compra e Venda de Soja no 106000000282019 C.N: 6559, na forma postulada, mediante formalização de caução real imobiliária.
A agravante informa que ajuizou pedido de recuperação judicial, o qual corre sob o no. 1001969-41.2020.8.11.0037; o pedido foi indeferido e a questão está pendente de análise via recurso de apelação por este E. Tribunal de Justiça; comenta que a decisão de deferimento do sequestro de 360.000 (trezentos e sessenta mil) quilogramas de soja, foi proferida antes citação para defesa e a agravante não foi ouvida, tão pouco, ofertado oportunidade para pagamento do contrato.
Assevera que o apelo interposto ainda pende de análise, assim sendo, não houve a extinção do processo de recuperação judicial que ensejasse o prosseguimento das ações de execuções tal como vem ocorrendo, isso porque a extinção só ocorrerá quando transitada em julgada a ação, o que não ocorreu; aduz que o recurso de apelação com pedido liminar, que visa resguardar os direitos e princípios legais, sendo passível e necessário que haja a suspensão dos atos de expropriação até o julgamento do recurso apresentado, resguardando assim os direitos inerentes a terceiros, bem como da própria agravada.
Alega que há iminente risco de perda de ativo basilar para a recuperação judicial e que deve ser utilizado no soerguimento, ponto que caso não seja suspenso, criará um cenário de dano irreparável, inclusive quanto à piora da solvabilidade e, consequentemente, a própria falência da empresa agravante, mesmo o direito lhe socorrendo; narra que o Juízo deve resguardar o concurso de credores, haja vista que já foram propostas quase (100) cem ações de arresto e sequestro de grãos nas sedes da empresa, tais ações somam o valor vultoso de mais de R$ 114.000.000,00 (cento e quatorze milhões de reais), e conforme certidão do oficial de justiça em anexo os silos já se encontram esvaziados.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja declarada a nulidade das r. decisão agravada, ou, com fulcro nos princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade e razoabilidade, diante da questão prejudicial informada nestes autos, decorrente do efeito suspensivo inerente da apelação, seja determinada a suspensão da presente ação, por tratar-se de questão prejudicial, conforme dispõe o artigo 313, V, “a” do CPC (id 46950094).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Consta nos autos que as partes celebraram o Contrato de Compra e Venda de Soja no 106000000282019 C.N: 6559, relativo a 300.000 Kg (trezentos mil quilogramas), com preço total de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), com data de vencimento para o dia 27.04.2020; poucos dias antes do vencimento do contrato (27.04.2020), a agravante ajuizou o pedido de recuperação judicial. Diante da ausência de pagamento, a agravada propôs a ação cautelar de arresto, na qual foi proferida a decisão agravada.
Pois bem, na decisão agravada a MMa. Juíza identificou a possibilidade de risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação. Já a agravante, asseverou que a decisão de deferimento do sequestro foi proferida antes citação para defesa e a agravante não foi ouvida, tão pouco, ofertado oportunidade para pagamento do contrato.
Todavia, o artigo 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, de modo que é possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento de tais medidas, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO ON LINE - EXECUTADOS NÃO CITADOS - POSSIBILIDADE - ORDEM LEGAL. - O art. 301, do CPC determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. - É possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento do arresto na execução, sendo necessária apenas a comprovação dos requisitos da tutela de urgência. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, presentes tais requisitos, o pedido formulado deve ser deferido. - O deferimento do arresto on line em nome dos agravados se prestará apenas para garantir a efetividade de eventual procedência do pedido inicial, uma vez que a medida é reversível” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.077612-0/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/0019, publicação da súmula em 15/10/2019).
Ademais, a MMa. Juíza da causa determinou o sequestro da quantia equivalente a 360.000 (trezentos e sessenta mil) quilogramas de soja, mediante formalização de caução real imobiliária, nos termos do artigo 300, §1o do CPC, que estabelece:
§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”
Outro fundamento da decisão agravada é que a agravante requereu sua recuperação judicial e seu processamento foi indeferido, objeto de apelo ainda pendente de julgamento; na perícia prévia realizada no Juízo da Recuperação, o perito indicou a falta de toda a documentação solicitada, bem como a existência de eventual fraude e ocorrências contábeis suspeitas e não instruiu o feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor.
Ademais, o perito constatou na perícia prévia a existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019, o que, inicialmente, afasta a alegação de que a manutenção da decisão agravada de determinação do sequestro, acarretará na falência da agravante, bem como, “Se não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial” da recuperação judicial, “da crise no ano de 2020, não foram colacionados, mesmo após solicitação expressa, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal.”
Importante o registro nesse momento, que no recurso de apelação interposto pela ora agravante contra a sentença de indeferimento do processamento de sua recuperação judicial, não foi concedida pela Relatora a tutela vindicada para concessão do efeito suspensivo ao apelo, ante a ausência dos seus requisitos.
Desta feita, a ação cautelar de sequestro foi proposta tendo como objeto o Contrato de Compra e Venda de Soja no 106000000282019 C.N: 6559, relativo a 300.000 Kg (trezentos mil quilogramas), com preço total de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), com data de vencimento para o dia 27.04.2020. Aliado a isso, a constatação e relato do perito, inclusive com indícios de prática de fraude e solvência da agravante, revelam a pertinência da manutenção, ao menos até o momento, da decisão agravada.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito suspensivo, sem prejuízo de análise diversa quando da apreciação do mérito.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 1o de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora